Tribunal: TJDFT
Processo: 0734797-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734797-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, LUCIANA ATTA SARMENTO, PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO AGRAVADO: WALDIR JOSE MARQUEZ JUNIOR DESPACHO LUCIANA ATTA SARMENTO, PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO e ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os agravantes, no ID 35394942 e no ID 35398260, sustentam deficiência na prestação jurisdicional, bem como, repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido das partes, LUCIANA ATTA SARMENTO e PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO e ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO, de publicação exclusiva em nome de seus patronos, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Por fim, indefiro o pedido formulado no ID 35398260, p. 34, porquanto não há nos autos procuração do recorrente ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO outorgando poderes ao advogado PAULO HENRIQUE ATTA SARMENTO, OAB/DF 63.259. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A004